Tribunal: TJMT
Processo: 1006641-04.2025.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006641-04.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILBERTO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 034.798.781-80 (RECORRENTE), TULIO AMERICO DA SILVA SOUZA - CPF: 040.495.371-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO OSCARLINO DE AZEVEDO - CPF: 224.179.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CARVALHO DUTRA - CPF: 016.379.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI CRISTINA PAES - CPF: 073.033.951-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de feminicídio. Golpes de faca. Laudo que atesta lesões superficiais. Ausência de dolo de matar. Desclassificação para lesão corporal leve. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de feminicídio majorado, visando a desclassificação para lesão corporal leve, com revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

1
) Ausência do dolo de matar; 2) inexistência dos pressupostos do ato constritivo.

III. Razões de decidir

1.

A circunstância de a vítima ter sido atingida superficialmente, em momento de embriaguez voluntária, não revela o dolo de matar, razão pela qual a desclassificação do delito de tentativa de feminicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

2.
“Operada a desclassificação, a prisão preventiva mantida em razão da gravidade concreta da conduta, deve ser substituída, por cautelares diversas”
(TJMT, RSE nº 1003234-07.2023.8.11.0059).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para desclassificar a tentativa de feminicídio majorado para lesão corporal leve, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de indícios suficientes de dolo de matar impõe a desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal.

2. Desclassificado o crime para infração de menor gravidade, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas, quando adequadas e suficientes para os fins legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 14, II; 129; CPP, art. 581, IV; art. 577.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AP n° 0000381-44.2015.8.11.0052, Primeira Câmara Criminal, 8.11.2024; TJMT, RSE nº 0005079-26.2015.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 14.9.2023; TJMT, RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019; TJMT, RSE 1006146-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019; TJMT, RSE nº 0006474-53.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal – 13.2.2025; TJMT, AP nº 0000073-42.2013.8.11.0031, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 22.3.2016; TJMT, AP nº 1000038-50.2021.8.11.0107, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2024; TJMT, RSE nº 1003234-07.2023.8.11.0059, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.12.2024; TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1006641-04.2025.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): GILBERTO ALMEIDA DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por GILBERTO ALMEIDA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1006641-04.2025.8.11.0042), que o pronunciou por tentativa de feminicídio majorado [na presença de descendente da vítima e recurso que dificultou a defesa] - art. 121-A, § 2º, III e IV, § 2º, art. 121, c/c 14, II, todos do CP - (ID 306586988).

O recorrente sustenta que: 1) não teve intenção de matar; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de feminicídio majorado para lesão corporal e revogado o ato constritivo,
com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Prequestiona o art. 5º, LIV, XXXVIII, “a” e LV, da CF; arts. 155, 156, 157, 413, § 1º, 414, 564 e 570 do CPP
(ID 306586995).

A 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 306586997).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 306586999).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. 2. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 320459896)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 04 de abril de 2025, por volta das 13 h, na Avenida Mário Augusto Vieira, n.º 976, Bairro Morada do Ouro, nesta Capital, o denunciado GILBERTO ALMEIDA DA SILVA, inconformado com o término recente de seu relacionamento com a vítima FRANCIELI CRISTINA PAES, desferiu golpes com uma faca de cabo de madeira contra sua ex-convivente, atingindo-a nos braços e na região das costas. [...]

Diante dos fatos narrados acima, percebe-se claramente que o denunciado [...] consumou o fato delituoso de Feminicídio majorado tentado, na forma do artigo 121-A, § 2º, inciso III c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro [...].”
(Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz, promotor de Justiça - ID

306586914)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, cabe ressaltar que, conforme previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz estará autorizado a realizar a pronúncia do acusado desde que se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que o réu deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isto porque, a materialidade delitiva está suficientemente comprovada, diante do Boletim de Ocorrências nº 2025.104548; Termo de Declarações das Testemunhas (ID. 190453799,

ID. 190453800, ID. 190453840 e ID. 190453840 - ID. 190454093- ID. 190454094 - (ID. 190454095) Termo de Declaração da Vítima (ID. 190453802); Laudo do exame de Corpo de Delito da Vítima (id. 190453832); Fotografias da faca (ID. 190453806, ID. 190453807, ID. 190453808); Vídeo (ID. 190454100);

Relatório Simplificado de Análise de Vídeo (ID. 190454101); Confissão extrajudicial do réu (ID. 190453815), bem como do Depoimento Judicial da vítima e das testemunhas Benedito Oscarlino de Azevedo, Túlio Américo da Silva Souza, Willian Carvalho Dutra, André Luís Haack Kley e Diogo Souza Lino, assim como do interrogatório do réu (gravação áudio visual ID 194270924, ID 195245322 e ID 196202731).

Ademais, o exame de corpo de delito realizado na vítima, constatou a presença de: “Ferida corto-contusa suturada em região periorbitária esquerda. Edema traumático mais equimose em região periorbitária esquerda. Feridas incisas em região clavicular esquerda, terço superior de braço esquerdo (antero-lateral). Escoriações em terço superior de braço esquerdo (anterior), terço superior de braço esquerdo (posterior), dorso de mão esquerda. Ferida contusa em região cervical (posterior). Ferida corto-contusa suturada em região escapular direita. Equimose em dorso de mão esquerda.” - (ID. 190453832)

No vídeo anexo aos autos, é possível observar com clareza a vítima tentando conter o suspeito, o qual está com uma faca, bem como o momento em que a faca cai no chão e a vítima corre para dentro de um estabelecimento, além da presença das crianças. (ID. 190454100)

A vítima, em juízo, ratificou suas declarações prestadas em fase investigativa, relatando, em suma, que na data dos fatos, o réu, seu ex-convivente, apareceu no local sem que ela o tivesse avisado e a surpreendeu. Informou que o réu exigiu que voltasse com ele para casa; diante da negativa, desferiu golpes com o capacete em sua cabeça e, em seguida, o réu tentou golpeá-la com faca que trazia na cintura. Mencionou que, conseguiu segurar o réu, evitando um ferimento mais grave, mas ainda sofreu cortes nas costas e no braço. Declarou que, após segurar o réu a faca caiu e ela correu para dentro do estabelecimento da Univag, onde foi socorrida por um bombeiro e outras pessoas. A vítima também relatou que o réu tentou fugir, mas foi contido por um policial que estava à paisana. A vítima relata que foi encaminhada ao hospital, onde recebeu pontos nos ferimentos. Ela afirmou que se não tivesse resistido fisicamente, acredita que teria sido morta por ele. (ID194270924) [...]

Assim, havendo indícios da suposta prática do crime de feminicídio em sua forma tentada, não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, como pretendido pela defesa (ID. 199682917), haja vista que, ao menos nesta fase processual, não se extrai dos autos indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não feminicida, devendo o deslinde da celeuma se dar no plenário do Tribunal do Júri.

Ademais, pelas circunstâncias que os fatos supostamente ocorreram, em local público, de forma repentina e com uso de arma branca, inclusive na presença dos filhos da vítima, entendo que as causa de aumento disposta no inciso IV, § 2º, art. 121, e no inciso III, § 2º, art. 121-A, todos do Código Penal, estão presentes.

Importante destacar que o enunciado 02 das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso prevê que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, por tudo que mereceu registro, vale repetir, restaram à saciedade comprovadas a materialidade do delito de feminicídio em sua forma tentada e os indícios de autoria, impondo-se seja pronunciado o denunciado, remetendo-o a julgamento pelo júri popular.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO os pedidos formulados na denúncia, fazendo-o para, com espeque no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o réu GILBERTO ALMEIDA DA SILVA, devidamente qualificado nestes autos, que deverá ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas dos artigos 121-A, § 2º, inciso III, c/c inciso IV, § 2º, art. 121, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

O réu poderá recorrer, mas recolhido em estabelecimento prisional. A manutenção de sua prisão se justifica pelo fato de ter respondido a toda a fase do judicium accusationis preso e, diante da manutenção dos requisitos que autorizaram sua custódia cautelar, mormente a garantia da aplicação da lei penal, garantia da instrução processual, e garantia da ordem pública, considerando também a gravidade em concreto dos crimes, em tese, cometidos pelo acusado, e, ainda, que a não manutenção da prisão provocaria e ampliaria a sensação de impunidade e descredito no Poder Judiciário e, de outro, deixaria a sociedade ao desamparo, ignorando as suas sentidas e prementes necessidades de segurança à ordem e paz. [...]”
(Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito - ID 306586988)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial nº 111.1.02.9067.2025.019611-A01 (ID 306586879), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Tulio Americo da Silva Souza, policial militar (ID 306586396), Willian Carvalho Dutra, policial militar (ID 306586397), Franciéli Cristina Paes, vítima (ID 306586399), Benedito Oscarlino de Azevedo, testemunha (ID 306586887), Andre Luis Haack Kley, investigador de polícia (ID 306586888) e GILBERTO ALMEIDA DA SILVA, recorrente (ID 306586862).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Tulio Americo da Silva Souza e Willian Carvalho Dutra, a vítima Franciéli Cristina Paes, o investigador de polícia Andre Luis Haack Kley, as testemunhas Benedito Oscarlino de Azevedo e Diogo Souza Lino e o recorrente GILBERTO ALMEIDA DA SILVA (Relatório Mídias - ID 306586949, 306586967 e 306586976).

Dito isso, examinemos.

Extrai-se que, no dia 4.4.2025, por volta das 13h, à Av. Mário Augusto Vieira, nº 976, bairro Morada do Ouro, Cuiabá, GILBERTO ALMEIDA DA SILVA [recorrente] desferiu golpes com arma branca [faca] contra Francieli Cristina Paes [vítima], em razão de término do relacionamento, causando lesões nas regiões dos braços e costas, consoante
laudo pericial (ID 306586879).

Os golpes de faca foram admitidos pelo recorrente, embora tenha alegado que não
“agiu com animus necandi, mas sim com dolo lesivo, em momento de descontrole emocional”,
devido a ciúmes da ex-companheira, em momento de embriaguez voluntária por álcool
(Relatório Mídias - ID 306586976).

As lesões, de natureza leve,
não resultaram em perigo à vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, perda ou inutilização de membro sentido ou função, enfermidade incurável ou deformidade permanente,
conforme Laudo Pericial nº 111.1.02.9067.2025.019611-A01 (ID 306586879), subscrito por perita médica [Veronica Cristina Moraes Brandão], de modo a afastar gravidade/letalidade dos golpes
(TJMT, AP n° 0000381-44.2015.8.11.0052, Primeira Câmara Criminal, 8.11.2024).

A circunstância de a vítima ter sido atingida superficialmente, em momento de embriaguez voluntária, não revela o dolo de matar, razão pela qual a desclassificação do delito de tentativa de feminicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada (TJMT, RSE nº 0005079-26.2015.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 14.9.2023).

Com efeito,
“não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141]”
(TJMT, RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019; RSE nº 1006146-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

No caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A desclassificação para lesão corporal leve afigura-se pertinente quando ausente o dolo de matar, considerando a extensão dos ferimentos descritos no laudo pericial, a ausência de lesões vitais ou risco de morte.”
(TJMT, RSE nº 0006474-53.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal – 13.2.2025)

Diante da ausência de dolo de matar, afigura-se pertinente a desclassificação da tentativa de feminicídio para lesão corporal leve (CP, art. 129).

Desclassificado o delito de tentativa de feminicídio para infração penal de menor potencial ofensivo [lesão corporal leve], o feito deve ser remetido ao Juizado Especial Criminal, ressaltando que a representação não exige qualquer formalidade para que seja considerada.

O termo de declaração da vítima no boletim de ocorrência afigura-se suficiente para demonstrar o interesse de investigação e punição, se for o caso, do autor do delito (TJMT, AP nº 0000073-42.2013.8.11.0031, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 22.3.2016; TJMT, AP nº 1000038-50.2021.8.11.0107, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2024).

Em relação ao ato constritivo, consta que a prisão preventiva foi decretada em 12.4.2025, ou seja, há mais de 6 (seis) meses, em razão
“da gravidade concreta dos fatos e do risco à integridade física e psicológica da vítima”.

Ocorre que
“operada a desclassificação [...], a prisão preventiva mantida em razão da gravidade concreta da conduta, deve ser substituída, por cautelares diversas”
(RSE nº 1003234-07.2023.8.11.0059, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.12.2024).

Assim sendo, mostra-se procedente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

No tocante ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de feminicídio para lesão corporal leve (CP, art. 129, caput), com substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não manter contato com a vítima; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; (CPP, art. 319, I, III, IV), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa.

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura, com observância das medidas cautelares acima descritas, em termo a ser firmado pelo recorrente no cumprimento do ato por oficial de justiça deste e. Tribunal.

Transitado em julgado,
REMETA-SE
os autos ao Juizado Especial Criminal competente para o regular processamento, nos termos da Lei nº 9.099/95, com observância do período de prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025